Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-63.2024.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002481-63.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IVON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 523.361.311-53 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e a condenou à restituição simples dos valores descontados, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para comprovar a regular celebração do contrato de empréstimo consignado; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a condenação da instituição ao pagamento de danos morais, bem como se o valor arbitrado é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. 4. Ausência de prova da regular contratação do empréstimo consignado, não tendo o banco apresentado contrato assinado ou documentos hábeis a demonstrar a anuência do consumidor. 5. A responsabilidade objetiva da instituição decorre da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante eventual alegação de boa-fé ou de enriquecimento sem causa, ante a inexistência de prova de que os valores foram disponibilizados. 6. Dano moral caracterizado em razão da fraude bancária que resultou em descontos indevidos em folha de pagamento, configurando lesão à esfera moral do consumidor. Aplicação da teoria do dano in re ipsa. 7. Valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00) reduzido para R$ 5.000,00, por atender com mais equilíbrio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado implica a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados. 2. Descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in re ipsa, ensejando reparação. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII; 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.05.2021); TJMT, ApC 1015780-32.2023.8.11.0015, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra
IVON PEREIRA DE SOUZA,
com o objetivo de reformar a sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Alega o recorrente que o contrato de empréstimo consignado objeto da lide é válido, tendo sido regularmente firmado pela parte autora, ora apelada. Em suas palavras, afirma que “a parte autora firmou de forma muitíssimo clara, expressa e inexorável contrato de empréstimo bancário junto à Instituição ré, ora Recorrente”. Acrescenta que a assinatura constante do contrato seria legítima, e que os documentos apresentados demonstrariam a anuência da parte autora com a contratação, inclusive com base em princípios do Direito Civil, como a manifestação de vontade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que “não houve qualquer abusividade ou defeito na prestação dos serviços bancários”, sendo o contrato regularmente celebrado mediante apresentação de documentos pessoais e comprovação de renda. Sustenta ainda que inexiste ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou nexo causal que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que “os fatos narrados pela parte apelada não passam de momentâneo aborrecimento”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais e, ainda, em caso de manutenção da declaração de nulidade do contrato, pleiteia a restituição do valor supostamente disponibilizado à parte autora, com compensação de valores.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o recorrido manteve-se inerte.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
IVON PEREIRA DE SOUZA
em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais
, declarando a inexistência do débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da legitimidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, da existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados em folha de pagamento do autor, ora apelado.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

O cerne da questão reside na validade da contratação do empréstimo consignado. O apelante sustenta a regularidade do negócio jurídico, afirmando que o contrato foi firmado pela parte autora de forma expressa e inequívoca, com assinatura legítima e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovação de renda. Por outro lado, o magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da celebração válida do contrato.

Ao examinar detidamente os autos, constato que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Conforme documentado nos autos, não foi apresentado o contrato original com a assinatura do autor, tampouco documentação complementar que pudesse corroborar a tese de regularidade da contratação. Apesar das alegações recursais de que "a parte autora firmou de forma muitíssimo clara, expressa e inexorável contrato de empréstimo bancário", a prova documental que deveria acompanhar tal assertiva não foi produzida a contento.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade das instituições financeiras, enquanto fornecedoras de serviços, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn no 2.591/DF e cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Essa submissão implica a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência.

No caso sob análise, considerando a natureza da relação jurídica e a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em face da instituição financeira, impunha-se ao banco o ônus de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico questionado. Não se trata de mera inversão probatória, mas da aplicação da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base nas provas descritas, verifica-se que o banco apelante não apresentou o contrato original firmado pelo autor, limitando-se a juntar documentos insuficientes para comprovar a manifestação de vontade inequívoca do consumidor.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em casos como este, incumbe à instituição financeira a comprovação cabal da contratação, mediante a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado ou outro meio idôneo de prova.

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ. A propósito:

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reiteradamente decidido que a ausência de comprovação da celebração do contrato, em casos de empréstimos consignados questionados pelo consumidor, conduz ao reconhecimento da inexistência do débito. A simples alegação de regularidade contratual, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a pretensão declaratória.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, invocado pelo apelante, deve ser interpretado à luz da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade das instituições financeiras pela segurança das contratações. A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de conduta, entre os quais se destaca o dever de informação clara e adequada, bem como a adoção de mecanismos seguros de identificação dos contratantes.

Quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, também mencionada nas razões recursais, cumpre destacar que tal princípio não possui o condão de convalidar contratações não comprovadas. A ausência de prova da contratação conduz à conclusão lógica de que os descontos realizados em folha de pagamento do autor configuraram apropriação indevida de valores, sendo imperativa sua restituição para o restabelecimento do equilíbrio patrimonial.

No que concerne ao pedido subsidiário de compensação de valores, este também não merece acolhimento. A alegação de que teria havido disponibilização de valores ao autor não encontra respaldo probatório nos autos. Conforme documentado, não há comprovação de que o autor tenha recebido qualquer quantia decorrente do suposto contrato de empréstimo, o que impossibilita o reconhecimento de compensação.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre o salário, por si só, não geram dano moral n re ipsa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O
quantum
fixado em sentença -
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025